Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706253-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA DE OLIVEIRA SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fátima de Oliveira Sales contra decisão do proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 218082269 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0710035-20.2021.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, nos seguintes termos: Desassociam-se os autos associados a estes. O réu informou a interposição do Agravo de Instrumento n° 0749057-37.2024.8.07.0000 em face da decisão de ID 209772257. Não trouxe, todavia, argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado. A decisão está assim mantida. Tendo em vista que o recurso interposto obsta a preclusão da referida decisão, aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0749057- 37.2024.8.07.0000. Na origem, a exequente opôs embargos de declaração (Id 219497798 do processo de referência), que foram rejeitados ao Id 223161098 do processo de referência: Desassociem-se os autos associados a estes. A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 218082269, sob a alegação de que há omissão quanto ao fato de que aguardar o julgamento do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, tendo em vista que o pedido de atribuição de efeito suspensivo no AGI 0749057-37.2024.8.07.0000 foi indeferido. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 219533163), tendo ele se manifestado (ID 223120586). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há omissão na decisão quanto ao fato de que aguardar o julgamento do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, tendo em vista que o pedido de atribuição de efeito suspensivo no AGI 0749057-37.2024.8.07.0000 foi indeferido. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada. Observa-se que, conforme exposto na decisão, o objeto do recurso, obsta a preclusão da decisão e que poderá haver alteração de valores. Assim, para resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, tendo em vista que não houve julgamento do recurso, deve-se aguardar o julgamento desse, não havendo concessão de efeito suspensivo ex officio conforme alegado pela autora. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento de n° 0749057-37.2024.8.07.0000. (grifos nossos) Inconformada, a exequente recorre. Em razões recursais (Id 68789724), a agravante tece breve histórico processual. Alega desnecessário aguardar o julgamento final do agravo de instrumento n. 0749057- 37.2024.8.07.0000, interposto pelo ente distrital, porque a decisão unipessoal de relatoria do Exmo. Des. Teófilo Caetano indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada (Id 66604298 do agravo de instrumento n. 0749057- 37.2024.8.07.0000). Menciona os princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica. Reputa plenamente possível o prosseguimento do feito na origem. Brada que “não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo”. Alega inexistir razão impeditiva à regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação. Frisa inexistir qualquer prejuízo à economia processual. Ressalta a reversibilidade da medida, porque há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque da exequente/agravante caso haja alteração do decisum. Colaciona ementas que entende abonar suas alegações. Entende presentes os requisitos para o deferimento da tutela liminar. Ao final, requer o seguinte: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados. Preparo regular (Id 69023862 e 69023864). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada determinou a suspensão do processo de referência, cumprimento de sentença n. 0710035-20.2021.8.07.0018, movido pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, ao argumento de que o agravo de instrumento n. 0749057-37.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, obstaria a preclusão da decisão. Determinou, assim, que o processo aguardasse o julgamento definitivo de mencionado recurso. Outrossim, o magistrado a quo elucidou, na decisão de Id 223161098 do processo de referência, que “o objeto do recurso, obsta a preclusão da decisão e que poderá haver alteração de valores. Assim, para resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, tendo em vista que não houve julgamento do recurso, deve-se aguardar o julgamento desse, não havendo concessão de efeito suspensivo ex officio conforme alegado pela autora”. No caso, não vejo o que reformar na decisão objurgada. De fato, o Código de Processo Civil, ao disciplinar o pagamento de requisições de pequeno valor no bojo dos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, dispõe que: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (grifos nossos) Bem se vê, assim, que o diploma processual civil impõe a ausência de impugnação para que seja expedido o precatório ou a requisição de pequeno valor, posto que condiciona o pagamento à ausência de impugnação da execução ou à rejeição das teses arguidas pelo ente executado. Dessa forma, correta se mostra a decisão agravada, que prudentemente condicionou o prosseguimento do feito executivo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0749057-37.2024.8.07.0000, ainda que naqueles autos não tenham sido deferidos efeito suspensivo. Pelo exposto, não vislumbro, pelo menos em análise perfunctória da matéria, probabilidade do direito da recorrente. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora